Tribunal: TJES
Processo: 0004259-21.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004259-21.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORLENE DA SILVA CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004259-21.2010.8.08.0024

APELANTE
: JORLENE DA SILVA CARVALHO

APELADO
: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PREJUDICIALIDADE LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de depósitos de FGTS decorrentes de sucessivas contratações temporárias ocorridas entre 1997 e 2006, reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 19/02/2005. 2. A recorrente sustenta a aplicação da prescrição trintenária para a cobrança das parcelas fundiárias, com base na modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 608 (ARE nº 709.212/DF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de recebimento de FGTS decorrente de contrato temporário está sujeita à prescrição do ato administrativo que originou o vínculo (fundo de direito), nos termos do Decreto nº 20.910/1932, ou se prevalece a regra de modulação da prescrição fundiária do Tema 608 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ato de contratação temporária possui natureza administrativa, sujeitando-se a pretensão de sua anulação ou desconstituição ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contado do nascimento de cada liame jurídico. 5. O direito ao depósito de FGTS em contratações temporárias pressupõe a declaração judicial de nulidade do contrato (Art. 19-A da Lei nº 8.036/1990). 6. Ocorre a prejudicialidade lógica entre a prescrição do ato principal e a verba acessória: operada a prescrição sobre a faculdade de questionar a validade do ato administrativo (fundo de direito), consolida-se a higidez do vínculo, o que impede o nascimento da obrigação de pagar o FGTS. 7. A modulação de efeitos do Tema 608 do STF regula apenas o prazo para cobrança de valores em contratos cuja nulidade já foi declarada ou ainda é passível de discussão, não possuindo o condão de ressuscitar pretensões de anulação de atos administrativos já atingidas pela prescrição quinquenal administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pretensão de recebimento de FGTS em razão de contrato temporário pressupõe a declaração de nulidade do vínculo, a qual está sujeita à prescrição quinquenal do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. Operada a prescrição sobre a validade do ato administrativo de contratação, resta inviabilizada a discussão sobre a verba fundiária acessória, sendo inaplicável a modulação do Tema 608/STF.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 709.212 (Tema 608), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004259-21.2010.8.08.0024

APELANTE
: JORLENE DA SILVA CARVALHO

APELADO
: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A análise do histórico funcional da apelante revela que o vínculo com o Município de Cariacica perdurou de 29/01/1997 a 30/06/2006, mediante sucessivas contratações temporárias para o exercício das funções de ajudante de serviços gerais, agente de serviços gerais, farmacêutico/bioquímico, assistente administrativo e, posteriormente, oficial administrativo.

O contrato temporário de trabalho encontra abrigo no artigo 37, IX, da Constituição Federal, que autoriza a lei a estabelecer os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Cumpre ressaltar que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 191 e 551), o direito ao depósito do FGTS em tais relações
não é originário, mas efeito anexo e secundário de uma eventual declaração judicial de nulidade do vínculo
:

[Tema 191, STF]
- É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador
cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo
por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

[Tema 551, STF]
- Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.

É imperioso pontuar, portanto, que a discussão sobre o pagamento do FGTS
é subsidiária
: antes de se perquirir sobre a verba pecuniária, deve-se enfrentar a validade dos atos administrativos de contratação.

Todavia, a pretensão de anular atos da Administração Pública submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932. Nesta seara, o termo inicial da prescrição para impugnar a validade da contratação é a data da celebração de cada contrato administrativo.

Sob o prisma técnico, tais pactuações constituem atos passíveis de anulação e não se revestem de nulidade absoluta capaz de ensejar a imprescritibilidade, a qual representa medida excepcional em nosso ordenamento jurídico. À luz do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais, a inércia do interessado em impugnar a validade da contratação no quinquênio subsequente à sua formalização opera a convalidação dos efeitos do ato administrativo, consolidando a natureza administrativa do vínculo e impedindo a rediscussão tardia de sua gênese para fins de percepção de verbas trabalhistas.

Acerca da impossibilidade de afastar o reconhecimento da prescrição do ato administrativo de contratação (fundo de direito), o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO MILITAR DA CORPORAÇÃO . ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE ALAGOAS A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. É firme a orientação desta Corte de que mesmo que se tratasse de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.
2. No caso dos autos, verifica-se que o autor foi licenciado da corporação em 15 .12.1992, ajuizando, somente em 22.4.2010, ação buscando desconstituir o ato administrativo quando transcorridos mais de 17 anos do ato, o que impõe o reconhecimento da prescrição de fundo de direito . 3. Recurso Especial do ESTADO DE ALAGOAS a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1431342 AL 2014/0014020-7, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL . ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932 . ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ
. 1 . O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato em janeiro de 2003 e o ajuizamento da ação em maio de 2009, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito . 3. A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido . (STJ - REsp: 1757727 RS 2018/0142236-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE MILITAR - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO E DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A r. sentença fundamentou adequadamente a ocorrência da prescrição, indicando o dispositivo legal que a fundamenta, bem como os marcos temporais considerados para a sua verificação, inexistindo error in procedendo . Somado a isso, é jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça a de que “Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.998 .278/AL, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 15/12/2022, DJe 19/12/2022); 2 . Nas demandas em que se busca a revisão de ato de reforma de militar - ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes -, com sua promoção a um posto superior e a revisão dos proventos de inatividade, a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação . Precedentes do STJ e deste TJES; 3. No caso, como a demanda foi ajuizada apenas em 28/01/2013, ou seja, após mais de 09 (nove) anos da publicação da Portaria no 518-5, de 29/10/2003, a pretensão está manifestamente prescrita, tendo agido com acerto o d. Juízo de origem ao decretar a prescrição quinquenal com base no art. 1º do Decreto n . 20.910/1932; 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002812-90 .2013.8.08.0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Câmaras Cíveis Reunidas, p. 21/11/2024)

Acerca da imprescindibilidade da declaração de nulidade do contrato anteriormente a se entender devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço, apresenta-se o entendimento sumulado deste Egrégio TJES:

[Súmula 22, TJES]
- É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador
cujo contrato com administração pública seja declarado nulo
por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Nesse ponto, cabe reforçar que não se desconhece o entendimento vinculante da Suprema Corte quanto ao prazo prescricional para a cobrança de valores
que deixaram
de ser depositados no FGTS (
Tema 608/STF
), além de sua modulação e aplicabilidade nas demandas em que a Fazenda Pública figure como parte.

A diretriz em destaque foi adotada, exemplificativamente, em situação concreta envolvendo servidor público deste estado, cuja ementa vale mencionar:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - COBRANÇA DE VALORES QUE DEIXARAM DE SER DEPOSITADOS NO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) - PRAZO DE PRESCRIÇÃO - DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO ARE 709.212/DF - SUCUMBÊNCIA RECURSAL - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PRECEDENTE (PLENO) - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF - AgR RE: 1102752 ES - ESPÍRITO SANTO 0037707-48.2011.8.08 .0024, Relator.: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 04/05/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-121 15-05-2020)

Ocorre que, analisando-se a
ratio decidendi
extraída do inteiro teor, constato que a análise do E. STF cingiu-se à análise da modulação da prescrição do FGTS,
mas partindo da premissa de que os contratos foram efetivamente declarados nulos
e que, em assim sendo, subsiste o direito ao depósito daquelas verbas. Senão, vejamos o destaque do julgado em apreço:

[...] Tal como ressaltado na decisão ora agravada, o recurso extraordinário revela-se viável.

É que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o ARE 709.212/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei nº 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ‘ex nunc’. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

Cumpre destacar, por oportuno,
no tocante à aplicação da modulação temporal da eficácia resultante da decisão em referência
, ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Ministro GILMAR MENDES, Relator: [...] (grifo meu)

Cumpre mencionar, ainda, a inaplicabilidade (
distinguish
) do Recurso Especial Repetitivo (Tema Repetitivo n. 1.020) do Colendo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que o paradigma do
leading case
foi atinente à contratação sem concurso público com base em Lei Estadual mineira declarada inconstitucional, como se percebe do seu acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO . ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007 . DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. EFEITO EX TUNC. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS . DIREITO. RECONHECIMENTO APENAS NA INSTÂNCIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO . EXAME. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA
. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 . 2. Conforme estabelecido no acórdão embargado,
os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais e submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado
. 3. Sendo o direito reconhecido apenas na instância especial, a prescrição há de ser examinada no âmbito do caso concreto, o que revela omissão quanto ao ponto, inexistentes outros vícios indicados pela embargante. 4. Em julgamento realizado em 13/11/2014 ( ARE 709.212), sob a sistemática da repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o privilégio da prescrição trintenária, decidindo que é de cinco anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, tendo atribuído efeito ex nunc à decisão, a fim de não atingir os processos em curso. 5. No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, ficou excepcionado que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" . 6. Hipótese em que a autora pediu a condenação do réu ao depósito de todos os valores devidos de FGTS no período entre a publicação da Lei Complementar n. 100/2007 e a declaração de sua inconstitucionalidade. 7 . Considerando que a dispensa do servidor gerou o direito ao depósito do FGTS, tendo em vista dispositivo da LCE n. 100/2007, posteriormente declarado inconstitucional pelo STF, é certo que não há prescrição a ser declarada na hipótese, já que não ultrapassados 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão do STF (o que somente ocorreria em 13/11/2019). 8. Como a presente ação foi proposta em 2015, não há que falar em transcurso do prazo prescricional, uma vez que o autor demandou o direito ao depósito do FGTS dentro do prazo estabelecido nos moldes da aludida repercussão geral, sendo certo que a parte embargada tem direito ao período de irregular vinculação . 9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para integrar o acórdão, a fim de firmar que, no caso concreto, não houve o transcurso do prazo prescricional. (STJ - EDcl no REsp: 1806086 MG 2019/0097626-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/11/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/11/2020)

Do julgado em apreço, nota-se que houve uma declaração de nulidade da contratação dos servidores mineiros pela inconstitucionalidade da legislação que fundamentou o ato administrativo. Em continuidade, ou seja,
após a declaração da nulidade
e reconhecido o direito ao depósito de FGTS, passou-se a analisar o prazo prescricional para cobrar os referidos depósitos.

No caso
sub examine
, tem-se situação diversa. Trata-se de contratação temporária com base em previsão constitucional (artigo 37, IX, da Constituição Federal) cuja declaração de nulidade demanda adentrar-se no mérito de cada um dos contratos para averiguar a ilegalidade em razão da prorrogação do vínculo por período excedente.

Entretanto, a ação foi ajuizada em 19/02/2010 e, aplicando-se a prescrição quinquenal sobre a pretensão anulatória, verifica-se que todos os contratos celebrados e findados antes de 19/02/2005 tornaram-se inatacáveis.

É importante pontuar que, da “Declaração de Tempo de Serviço” à fl. 13, constato que a apelante celebrou os seguintes contratos temporários (“DT”):

29/01/1997 a 30/06/1997
- AJUD. SERV. GERAIS

01/07/1997 a 30/12/1997
- AGENTE SERV. GERAIS

02/01/1998 a 31/12/1998
- FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO

11/01/1999 a 31/12/1999
e
07/04/2000 a 31/12/2000
- ASSISTENTE ADMINIST

14/02/2001 a 31/12/2001
e
15/02/2003 a 31/12/2003
e
02/01/2004 a 31/12/2004
- AGENTE SERV. GERAIS

01/03/2005 a 31/12/2005
e
02/01/2006 a 30/06/2006
- OFICIAL ADMINISTR.

Da análise do documento mencionado, noto que a apelante celebrou
diversos contratos
, exerceu
cargos diferentes
e, presumivelmente
funções diversas
, existindo inclusive interregnos entre as contratações, os quais variam de alguns meses a até 1 (um) ano, não tendo figurado em um mesmo cargo temporário de forma sucessiva por período superior a 2 (dois) anos.

Indubitavelmente, as contratações em epígrafe demandam adentrar-se no mérito dos contratos, na análise das funções exercidas e da necessidade temporária da administração, o que não é possível, no caso das que foram alcançadas pela prescrição quinquenal.

Nessa esteira, torna-se inócua a incursão sobre a tese da prescrição trintenária do FGTS (Tema 608/STF), uma vez que a modulação ali estabelecida pressupõe a existência de um vínculo contratual previamente declarado nulo. No caso vertente, operada a prescrição do fundo de direito sobre o ato de contratação — antecedente lógico e indispensável para a fruição da verba fundiária —, remanesce íntegra a higidez da relação administrativa, o que impede o nascimento do direito ao acessório e afasta, por conseguinte, a aplicabilidade dos precedentes invocados pela recorrente.

Sob essa ótica, a decisão de primeiro grau revela-se juridicamente escorreita ao restringir o provimento condenatório ao quinquênio precedente ao ajuizamento da lide, lapso temporal no qual a higidez da relação administrativa permanecia sujeita ao escrutínio jurisdicional.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.